Tribunal: STF
Processo: RE 1538294
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO. OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 MESES QUANDO A NOVA CONTRATAÇÃO FOR REALIZADA PELA MESMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ANTERIOR. TEMA 403 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM DECORRÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICA DE DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 9º DA LEI N. 8.745/93. CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO ANTES DE DECORRIDO O PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. INSTITUIÇÕES DE ENSINO DISTINTAS. NÃO INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO LEGAL.



    1. Apelação interposta em face da sentença que concedeu a segurança requerida para determinar ‘[...] à autoridade coatora que efetuasse a imediata contratação da autora para o Cargo de Professora Substituta do IFRN, Campus de Pau dos Ferros/RN, nos termos do Edital n. 01/2019 - DG/PF/RE/IFRN, independentemente do requisito exigido no artigo 9º, inciso III da Lei 8.745/93, salvo se outro motivo a estiver obstando.’



    2. Defende a apelante que: a) o art. 9º da Lei n. 8.745/93, inciso III, não se aplica à hipótese; b) a nova contratação a que pretende se submeter será efetuada por instituição diversa da que possui vínculo, a IFCE; c) nesse sentido vem se posicionando o STJ, no sentido de que a vedação legal não incide em caso de nova contratação em entidade diversa da anterior, não se tratando, portanto de renovação contratual. 



    3. No caso dos autos, a apelada possuía outro vínculo temporário com a Administração junto à IFCE, mas em face dessa aprovação foi instada a fazer a opção entre o vínculo e o vínculo objeto destes autos.



    4. É cediço que o Plenário do Superior Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 635.648/CE, de repercussão geral, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário, para denegar a ordem de mandado de segurança e declarou a constitucionalidade do art. 9º, III, da Lei n. 8.745/93, fixando a seguinte tese: ‘É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado’. 



    5. Numa interpretação sistemática da Lei n. 8.745/93 e considerando os argumentos proferidos pelo STF, no julgamento do RE 635.648/CE, depreende-se que o real objetivo da necessidade do prazo de 24 (vinte e quatro) meses é o de impedir que um servidor temporário se perpetue no serviço público, através de sucessivos processos de seleção simplificada, os quais são menos criteriosos que o concurso público. 



    6. Observa-se que a sentença recorrida aplicou, corretamente, a técnica de distinção do precedente vinculante do STF, no caso em análise, eis que o impetrante foi aprovado em seleção simplificada para cargo também temporário de outra instituição, de modo que a norma é inócua, haja vista que restou preservada a impessoalidade que o art. 9º, III, da Lei n. 8.745/93 tem a pretensão de resguardar. 



    7. Ademais, a jurisprudência do STJ e deste E. TRF5 é no sentido de que a vedação legal não incide no caso em que a nova contratação se dá em entidade diversa da anterior, com a qual possuía vínculo temporário. Isso porque a fixação de prazo mínimo entre as contratações temporárias visa impedir que uma mesma pessoa ocupe, sucessivamente, a mesma vaga, na mesma instituição de ensino superior, transformando um contrato temporário em um vínculo efetivo às avessas, o que não ocorre no caso em epígrafe. 



    8. Apelação improvida” (fl. 4-5, e-doc. 59).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 81).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e os incs. I e IX do art. 37 da Constituição da República. 



    Assevera que “o acórdão proferido merece reforma, pois, com a devida vênia, ofendeu o disposto no art. 5º, caput c/c art. 37, I e IX, da Constituição Federal, ao utilizar como fundamentação de que a vedação não atingiria o impetrante posto que teve contrato de trabalho anterior com instituição educacional diversa o que afastaria a aplicação do precedente do STF TEMA 403” (fl. 4, e-doc. 86).



    Afirma que “permitir a contratação de pessoal temporário sem o período de carência de 24 meses tolhe a ampla acessibilidade aos referidos cargos, eis que emerge o risco de conluio entre o contratado e a Administração. Os dispositivos constitucionais que dão suporte a norma do inciso III, do art. 9º, da Lei 8.745/93, são aqueles que garantem a acessibilidade aos cargos públicos mediante concurso público, regra excepcionada pela contratação temporária” (fl. 8, e-doc. 86).



    Assinala que “o Estado, ao ser autorizado pelo Constituinte a contratar fora dos parâmetros ordinários do concurso, deve observar a regra nos seus restritos limites” (fl. 20, e-doc. 86)



    Pede para “reformar a decisão recorrida, harmonizando-a com a Constituição Federal de 1988, com a condenação do recorrido nos ônus da sucumbência” (fl. 20, e-doc. 86).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.648, Tema 403 da repercussão geral, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “é compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado”. Eis a ementa desse julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL QUE NÃO AUTORIZA NOVA CONTRATAÇÃO SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Embora não se apliquem integralmente as regras do concurso público para as contratações por necessidade temporária, deve a seleção simplificada observar os princípios da impessoalidade e da moralidade, inscritos no art. 37, caput, da CRFB. Precedentes. 2. A previsão legal que não autoriza nova contratação de professor substituto sem a observância de interstício mínimo concretiza a moralidade administrativa. 3. Cabe ao Poder Judiciário assumir postura deferente à opção manifestada pelo legislador quando o direito invocado é proporcional ao interesse público comum. 4. Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se ‘em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório’ (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 244) 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (DJe 12.9.2017).



    4. Confira-se trecho do julgado proferido pelo Tribunal de origem, que a recorrente pretende seja reformado: 



    “Não assiste razão à apelante. O cerne da questão consiste em perquirir a possibilidade de contratação como professor substituto em prazo inferior a 24 (vinte e quatro) meses, no caso de ter sido convocado em função de aprovação em processo seletivo simplificado para contratação temporária na função de Professor Substituto, campus da Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA/RN. 



    No caso dos autos, a apelada possuía outro vínculo temporário com a Administração junto à IFCE, mas em face dessa aprovação foi instada a fazer a opção entre o vínculo e o vínculo objeto destes autos. 



    É cediço que o Plenário do Superior Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 635.648/CE, de repercussão geral, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário, para denegar a ordem de mandado de segurança e declarou a constitucionalidade do art. 9º, III, da Lei nº 8.745/93, fixando a seguinte tese: ‘É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado’. 



    Destaque-se que, ao declarar a constitucionalidade da norma, o STF indicou que esta tem o condão de evitar que a função temporária seja transformada em algo ordinário, de modo que essa previsão é necessária e adequada para preservar a impessoalidade do concurso público. 



    Numa interpretação sistemática da Lei n. 8.745/93 e considerando os argumentos proferidos pelo STF, no julgamento do RE 635.648/CE, depreende-se que o real objetivo da necessidade do prazo de 24 (vinte e quatro) meses é o de impedir que um servidor temporário se perpetue no serviço público, através de sucessivos processos de seleção simplificada, os quais são menos criteriosos que o concurso público. 



    Diante do exposto, observa-se que a sentença recorrida aplicou, corretamente, a técnica de distinção do precedente vinculante do STF, no caso em análise, eis que a apelada foi aprovada em seleção simplificada para cargo também temporário de outra instituição, de modo que a norma é inócua, haja vista que restou preservada a impessoalidade que o art. 9º, III, da Lei n. 8.745/93 tem a pretensão de resguardar. 



    Com efeito, a aplicação da norma nesse caso acaba militando contra a própria Administração Pública, tendo em vista que há o impedimento de o impetrante prestar serviço temporário, devido à aplicação de uma norma que é inócua para a situação em comento, notadamente porque foi constatado, através de processo seletivo impessoal, pautado pelos ditames da Lei n. 8.112/90, que o é o candidato mais bem qualificado para exercer a função de professor substituto. 



    Ademais, a jurisprudência do STJ e deste E. TRF5 é no sentido de que a vedação legal não incide no caso em que a nova contratação se dá em entidade diversa da anterior, com a qual possuía vínculo temporário. Isso porque a fixação de prazo mínimo entre as contratações temporárias visa impedir que uma mesma pessoa ocupe, sucessivamente, a mesma vaga, na mesma instituição de ensino superior, transformando um contrato temporário em um vínculo efetivo às avessas, o que não ocorre no caso em epígrafe” (fls. 1-2, e-doc. 59).



    Ao concluir que “a vedação legal não incide no caso em que a nova contratação se dá em entidade diversa da anterior, com a qual possuía vínculo temporário. Isso porque a fixação de prazo mínimo entre as contratações temporárias visa impedir que uma mesma pessoa ocupe, sucessivamente, a mesma vaga, na mesma instituição de ensino superior, transformando um contrato temporário em um vínculo efetivo às avessas, o que não ocorre no caso em epígrafe”, o Tribunal de origem não destoou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal, pois há a necessidade de observância do interstício de 24 meses para concorrer a uma nova vaga para cargo temporário de professor quando a nova contratação for realizada pela mesma instituição de ensino anterior.



    Em caso de contratação de servidor temporário para outra função pública, por outro órgão, sem relação de dependência com aquele que o contratara antes, precedida por processo seletivo, não se aplica a restrição por referir-se a cargo distinto do que antes ocupado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA QUE VEDA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. TEMA 403. INAPLICABILIDADE AO CASO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO DIVERSAS. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 403, da repercussão geral, ao fundamento de que o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato anterior, para nova admissão em cargo de professor temporário, não é exigido na hipótese em que a nova contratação ocorrer em instituição diversa. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 635.648-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 403), fixou a seguinte tese: ‘É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado.’ 3. A impossibilidade de se concorrer a uma nova vaga para cargo temporário de professor, antes do interstício de vinte e quatro meses contados do término do contrato anterior, deve ser aplicada no âmbito da mesma instituição de ensino, o que não ocorreu na hipótese destes autos. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.383.986-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEDIÇÕES SUCESSIVAS DE MEDIDAS PROVISÓRIAS ANTES DA EC 32/2001. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INTERSTÍCIO MÍNIMO. CONSTITUCIONALIDADE. (...) 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade da previsão legal que determina a observância de interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses para nova contratação temporária. (RE 635.648-RG, Rel. Min. Edson Fachin - Tema 660). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 268.253-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017). 



    5. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou Órgão Especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. (...) 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo , o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.317.980-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora